Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-58.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1001059-58.2016.8.11.0003
Recorrente: STALO CONSTRUTORA LTDA - EPP
Recorrido: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADIR STALO CONSTRUTORA LTDA - EPP (id 37019499) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 34316988):
“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DA NOTA FISCAL DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA DO IMPOSTO - AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DO DOCUMENTO CONSOANTE PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. Nos termos do Código Tributário do Município de Rondonópolis, o cancelamento das notas fiscais diante da não prestação dos serviços somente será possível mediante processo administrativo regular, que conterá todas as justificativas comprobatórias do cancelamento, bem como necessita da nota fiscal a ser cancelada e a nota fiscal substituta, esclarecendo onde ocorreu o erro, a fim de verificar a inexistência da prestação dos serviços e, consequentemente, o afastamento da tributação, o que a Apelada deixou de cumprir.” (TJMT, RAC 1001059-58.2016.8.11.0003, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/02/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil e o art. 113, § 2o da Lei 5.172/66 - Código Tributário Nacional, além de existir dissídio jurisprudencial.
Afirma que o artigo 141 do CPC restou afrontado, uma vez que na sentença constou que houve o reconhecimento pelo Recorrido de que os serviços relacionados às notas fiscais canceladas teriam sido prestados em outros Municípios, motivo pelo qual não seria devido o imposto respectivo ou os valores relacionados à suposta infração, mas o acórdão teria desconsiderado aludida assertiva.
Assevera que o artigo 113, § 2o do Código Tributário Nacional foi violado, uma vez que a obrigação principal não era devida, conforme confessado pelo Recorrido, motivo pelo qual a obrigação acessória também seria indevida.
Ao final, aduz que o entendimento exposto pelo acórdão diverge do posicionamento apresentado pelo STJ no REsp 539084/SP.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando que a questão trata de matéria substancialmente adstrita ao próprio processamento dos autos na origem, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do que prescreve o art. 1.029, §5o, III, do Código de Processo Civil.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 37065991 e 37196964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Suposta violação ao artigo 141 do CPC.
Súmula n. 83 do STJ.
Sustenta a parte Recorrente que o acórdão teria violado o princípio da adstrição/congruência, uma vez que o Juiz teria reconhecido a confissão do Município sobre os fatos alegados na exordial, inexistindo controvérsia sobre o tema.
Entretanto, o que se verifica é que o princípio da adstrição/congruência deve ser observado a partir da petição inicial e da contestação, conforme aresto do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem entendeu que não há nenhum elemento que leve à conclusão de que o recorrido tenha deixado de adimplir com a obrigação assumida, notadamente no que diz respeito ao pagamento do sinal. Nesse contexto, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 2. Conforme o entendimento consolidado nesta Corte Superior, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1588338/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020) – destaquei.
Ou seja, o fato de o Magistrado de Primeiro Grau ter fundamentado a sentença em determinado sentido não obriga que o acórdão decida da mesma forma, inexistindo qualquer afronta ao artigo 141 do CPC.
Assim, observando que o acórdão está em conformidade com o posicionamento do STJ, não há falar em admissão positiva, aplicando ao caso o disposto na Súmula n.. 83 do STJ, que assim dispõe: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Suposta violação ao artigo 113, § 2o do Código Tributário.
Súmula n. 211 do STJ.
Sustenta a parte Recorrente que o acórdão teria afrontado o disposto no artigo 113, § 2o do Código Tributário, uma vez que o acessório deve ser considerado indevido quando a obrigação principal notadamente é inexigível.
Entretanto, analisando o aresto recorrido, tal matéria não foi elencada pela parte Recorrente, e ainda, não foi tratada pelo acórdão na sua fundamentação, motivo pelo qual se faz necessária a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 211 do STJ, conforme aresto:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A indicada afronta aos arts. 113, § 2o, e 143 do CTN; ao art. 332 do CPC de 1973 e ao art. 2o da LEF não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. O reexame das características da CDA é inviável pelo STJ, pois demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos. Logo, tal medida encontra óbice na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto consignou que a presunção de legitimidade da Cédula de Dívida Ativa é relativa ou iuris tantum, admitindo prova em contrário por parte do executado da sua ilegitimidade para constar no polo passivo da relação de direito processual. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1762568/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/11/2018) – destaquei.
Importante esclarecer que o acórdão recorrido reconheceu como devido o principal e as obrigações acessórias, motivo pelo qual tal matéria não foi tratada no aresto em momento algum.
E ainda, a parte não apresentou Embargos de Declaração para fins de buscar aludido prequestionamento, impossibilitando a admissão do recurso especial.
Dissídio jurisprudencial.
Compulsando o recurso especial, verifica-se que não houve a efetiva demonstração de que o acórdão recorrido é divergente daquele apontado como paradigma.
Note-se que não houve o cotejo analítico dos acórdãos, limitando-se o Recorrente a transcrever as ementas, o que inviabiliza a admissão deste recurso especial, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA. VALIDADE. SÚMULA No 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. EXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, para entender que o perito não tem a qualificação técnica exigida para o caso, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias da causa, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Para acolher a tese recursal de que a lesão que acometeu a parte autora não foi ocasionada pela imperícia do médico, é imprescindível o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelas lesões ocasionadas por procedimento cirúrgico desnecessário ao qual a paciente foi submetida. 5. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.6. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1481797/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020) – destaquei.
Do efeito suspensivo.
Para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 995 do CPC.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Importante salientar que o simples requerimento para recebimento do recurso com atribuição do efeito suspensivo, sem a devida fundamentação quanto a probabilidade do direito e o perigo da demora não é apto para concessão do aludido efeito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Ante o exposto, e ao óbice previsto nas Súmulas n. 83 e 211, ambas do STJ, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi